Tribunal: TJDFT
Processo: 0732244-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732244-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDECI PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de VALDECI PEREIRA DOS SANTOS, visando a revogação de prisão preventiva. Narra a defesa haver sido o paciente preso em flagrante por supostamente ter cometido os crimes previstos nos artigos 140, 147 e 163, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva. Argumenta ser desproporcional a medida imposta, pois não ostenta condenações recentes e não está em cumprimento de pena, tampouco há medidas protetivas em vigor. Além disso, nega a ocorrência de lesão corporal. Afirma que os delitos não possuem penas superiores a quatro anos, de forma que, em caso de condenação, cumprirá pena em regime aberto. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva – com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da liminar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Lado outro, conforme o disposto no art. 312 do mesmo diploma processual, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para fim de assegurar a aplicação da lei penal. Na espécie, não obstante alegue a defesa inexistir fundamento para o decreto da prisão preventiva, não verifico, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de evidenciar a ilegalidade da segregação cautelar. Compulsando os autos originários (IP no 0724813-98.2025.8.07.0003), verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 04/08/2025, sob a acusação da prática dos delitos previstos nos artigos 140, 147 e 163, todos do Código Penal, em face de C. R. S., sua esposa. Consta do boletim de ocorrência (ID 74786099, pg. 8), nos termos do depoimento do policial condutor do flagrante, registro de violência doméstica em que o filho do casal (13 anos) acionou a polícia militar alegando que o pai estava no interior da residência danificando alguns móveis. Chegando ao local, a guarnição verificou que o ofensor não estava na casa, mas o encontrou nas imediações com as mãos machucadas e cortadas, devido aos vidros e utensílios quebrados. Acrescentou o agente policial que o paciente estava embriagado e com comportamento agressivo. A vítima relatou ser casada com o paciente há aproximadamente 16 anos, tendo manifestado ao companheiro o desejo de se separar em janeiro de 2025. Narra que o paciente é muito agressivo quando bebe e muito ciumento. Sobre os fatos que ensejaram a prisão, registrou que o paciente a viu conversando com um amigo, nas proximidades da casa de sua irmã, e, movido por ciúmes, a injuriou de “piranha”, “vai tomar no cu”, “vai se fuder”, bem como disse que ela “merecia levar um tiro na cara”. Após os xingamentos e ameaças, retornou à residência e danificou os móveis, bem como deu socos nos vidros das janelas. Conta que os fatos foram presenciados pelo filho do casal (13 anos) que acionou o COPOM. A ofendida, ouvida em solo policial, informou temer por sua vida e que deseja medidas protetivas de urgência, destacando que o paciente “já puxou a faca” para ela. Na Delegacia, o paciente não foi ouvido, pois autuado sob forte efeito de bebida alcóolica, sem condições de dar sua versão dos fatos. À luz de tais acontecimentos, e após pedido do MPDFT, a prisão foi convertida em preventiva, sob o argumento de garantir a ordem pública, além de prevenir a reiteração delitiva. Confira-se (ID 74786100, pg. 3): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de séria ameaça de morte proferida conta a companheira, após vê-la conversando com outro homem. A vítima relata histórico de agressão, que pode ser comprovado pelo histórico de procedimentos judiciais estabelecidos entre as partes. Observo que o custodiado ameaça a vítima pelo menos desde o ano de 2021, havendo escalada criminosa. O questionário de risco indica sentimento de posse, de controle e ciúme excessivo, assim como ameaças mais frequentes nos últimos meses. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” Observa-se que, embora a vítima não tenha sido agredida fisicamente, foi injuriada e ameaçada de morte pelo paciente. Além disso, o paciente demonstrou comportamento extremamente violento e descontrolado ao quebrar móveis e janelas da residência, sob efeito de bebida alcóolica. Consta dos autos ainda que, em 2021, a vítima já havia registrado ocorrência policial em face do paciente, por situação semelhante, o que evidencia a relação conflituosa entre os envolvidos e a reiteração criminosa. Nesse panorama, depreende-se do caso que a prisão preventiva constitui, a priori, medida necessária para garantir a integridade física e psicológica da vítima, funcionando, ademais, como instrumento de contenção e freio à conduta agressiva e desrespeitosa do custodiado. Cuida-se, pois, de hipótese que se amolda ao disposto no art. 313, III, do CPP, não estando a decisão calcada em fundamentos genéricos ou padronizados, mas, ao contrário, lastreada em motivos bastante concretos. Por decorrência, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares em análise sumária, dada sua aparente insuficiência para resguardar, de forma eficaz, a integridade física e psíquica da vítima. Nesse sentido: (...) 7. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) quando a custódia é necessária para garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, havendo incompatibilidade entre os institutos no caso concreto. (...) (Acórdão 2007550, 0720049-78.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Por fim, ressalta-se que eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente – como primariedade, ocupação lícita e residência fixa – não têm o condão de, por si sós, justificar a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando demonstrado o periculum libertatis. A propósito: (...) 5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais para sua decretação, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) (AgRg no HC n. 934.551/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) Forte em tais razões, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de posterior modificação quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator